Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-59.2019.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002804-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ARARAUNA LTDA - CNPJ: 05.527.018/0001-60 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (APELADO), MARIA DE LOURDES CASTRECHINI - CPF: 018.923.458-03 (APELANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ARARAUNA LTDA - CNPJ: 05.527.018/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPACHO SANEADOR, DECISÃO SOBRE COISA JULGADA – NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E PORTANTO, AGRAVÁVEL – RECURSO NÃO AVIADO NO TEMPO E MODO DEVIDOS – PRECLUSÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – APASCENTAMENTO DE GADO – DÉBITO DEVIDO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO
.

A manifestação judicial que decide coisa julgada é figura de mérito, e compreende hipótese de interposição de agravo de instrumento quando realizado em despacho saneador, conforme exegese dos arts. 487 e 1.015, II do CPC, fazendo coisa julgada material se não impugnado a tempo e modo.

Considerando a ausência de comprovação do não cumprimento do contrato por parte da apelada que fundamente a aplicação da exceção do contrato não cumprido, esta deverá ser afastada.

A procedência parcial do pedido enseja a sucumbência recíproca, sendo que esta deve ser fixada de forma proporcional ao êxito de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIA DE LOURDES CASTRECHINI, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1002804-59.2019.8.11.0006,
julgou parcialmente

procedente
a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a-)
condenar a executada\agravante, ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, conforme planilha de cálculo juntada no id. 20232759 – Pág. 1 (valores principais nela descritos), sobre os quais deverão incidir juros (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a partir de cada vencimento;

b-)
condenar a executada\apelante ao pagamento do valor a ser apurado em decorrência do excesso de gado apascentado na área locada, devendo, para tanto, ser observada a tabela contida no id. 24028857 - Pág. 8 no tocante a quantidade de animais e período de apascentamento, e conforme o valor unitário de animal segundo avençado no contrato (cláusula quinta), acrescido de juros (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a partir da primeira data/período de apascentamento. Para fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. 509, §2° do CPC (liquidação no próprio pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com planilha de cálculo);

c-)
acolher o pedido de revisão de cláusula penal solicitado pela executada\apelante, reduzindo o encargo para o patamar percentual de 39,36% em relação ao valor do contrato, correspondendo a importância líquida de R$84.252,44, ficando a parte requerida condenada ao pagamento do aludido valor sobre a qual deverão incidir juros (2% a.m. conforme cláusula sétima do contrato) e correção monetária (INPC) a partir do primeiro dia de excesso reconhecido pela requerida (06/06/2017);

d-)
nos termos do art. 86 do CPC, condenou as partes solidariamente aos encargos correspondentes às custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, sendo este 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2° do CPC), em favor do advogado da parte autora\apelada e 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido fruto da revisão da cláusula contratual, em favor do advogado da parte apelante (art. 85, §2° do CPC).

Irresignada, a recorrente aduz que a sentença deve ser reformada pois:

I-)
o Juiz singular deixou de aplicar o artigo 503, parágrafo 1o (e seguintes) do CPC ao não reconhecer a coisa julgada sobre questão prejudicial;

II-)
deixou de aplicar o artigo 448 do CC e o Enunciado no 176 do Conselho da Justiça Federal, ao não reconhecer a onerosidade excessiva na presente relação contratual;

III-)
deixou de aplicar o artigo 476 do CC, ao não reconhecer a existência da exceção de contrato não cumprido, demonstrado nos autos;

IV-)
negou aplicabilidade conjunta aos artigos 448 e 476 ao aplicar, mesmo que minorada, a cláusula penal prevista em contrato;

V-)
distribuiu de forma equivocada o ônus da sucumbência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para:

a-)
preliminarmente, julgar extinto do processo, sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a incidência coisa julgada sobre questão prejudicial, atinente ao pedido de indenização sobre o apascentamento de gado nas pastagens artificiais;

b-)
subsidiariamente, julgar totalmente improcedente todos os pedidos formulados pelo Apelado;

c-)
subsidiariamente, caso este Tribunal decida manter a decisão do juízo
a quo
, que seja minorado o valor da cláusula penal, revisado a sucumbência do Apelado e a aplicação de juros legais de 1% ao mês.

Contrarrazões no id. 128032746. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte apelada.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram no dia 20.03.2017, o Contrato Particular de Locação Temporária de Pastagem, tendo por objeto o apascentamento de 1.100 (mil e cem) cabeças de gado bovino nas áreas de pastagens da Fazenda Araraúna, localizada no município neste município de Cáceres-MT. A vigência do contrato deu-se de 20.03.2017 a 19.03.2018.

Durante a vigência contratual, a recorrente ficou em débito em relação ao pagamento mensal correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do consumo da energia elétrica; em débito do pagamento referente ao apascentamento excedente de vacas, touros e novilhas nas pastagens artificiais; e, face à inadimplência contratual, em débito do pagamento do valor da cláusula penal.

Feitas essas digressões, passo apreciar o recurso na ordem elencada pela recorrente.

1. Da coisa julgada sobre questão prejudicial

Aduz a apelante, que a sentença afronta ao disposto no art. 503, § 1o (e seguintes) do CPC, uma vez que o objeto da presente demanda, está sob o manto da coisa julgada, constituída nos autos do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente no processo PJe no 1003124-46.2018.8.11.0006.

Pois bem.

Entendo que esta questão encontra-se preclusa, porquanto apreciada por decisão interlocutória (id. 128032699) e não foi impugnada por agravo de instrumento.

Isso porque, a decisão que decide coisa julgada, detém natureza de mérito e compreende hipótese de interposição de agravo de instrumento, conforme exegese dos arts. 487 e 1.015, II do CPC.

Seguindo compreensão da Quarta Turma do STJ, esse pronunciamento está sujeito à coisa julgada material e quando realizado em decisão interlocutória (despacho saneador) é passível de impugnação por recurso de agravo de instrumento, cabendo apelação quando a questão for decidida no âmbito da sentença, pondo fim ao processo.

Assim sendo, a oposição apenas em sede de apelação é inadequada em virtude da preclusão consumativa.

Em situação semelhante, decidiu o e. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.
1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).
2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).
3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°)
. 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019).

Portanto, verificada a preclusão consumativa da matéria (coisa julgada), não há que se conhecer dessa parte do recurso.

2. Da energia elétrica

A recorrente afirma que somente deixou de se obrigar com o Parágrafo Sexto, da Cláusula Oitava, quando o Apelado deixou de cumprir com a boa-fé contratual, impondo-lhe uma onerosidade excessiva.

Entende que essa onerosidade contratual afasta a obrigação contratada de pagamento de 20% do consumo de energia elétrica, na unidade consumidora 4378055.

A referida cláusula (id. 128031693 - Pág. 6) está assim redigida:

A LOCATÁRIA é responsável pelo pagamento de 20% da conta mensal da energia elétrica da UC 4379055
até a instalação do padrão de energia na casa ocupada pela LOCATÁRIA.

Para tanto, explica que durante a vigência do contrato de locação, o Apelado à sua revelia, realizou outro contrato de locação de pastagens com terceiro, que utilizava da mesma fonte energia elétrica, inclusive com alto consumo de energia com o bombeamento de água para o consumo das cabeças de gado.

Em decorrência, a partir dessa nova relação contratual com terceiro, afirma que houve a adição de pessoas utilizando a mesma fonte de energia elétrica, sem que se fosse repactuado a porcentagem por si devida, o que ocasionou o desequilíbrio econômico do contrato posterior à sua formação.

Ocorre, entretanto que, como muito bem dito pelo Juízo
a quo
, a ré\apelante
não trouxe qualquer contraprova
no sentido de que terceiro tenha se valido do consumo da energia e ponderou (id. 128032735 - Pág. 14):

Verificando o histórico de consumo da energia elétrica da unidade consumidora (id. 20232749 - Pág. 2) notadamente observando o valor faturado no mês de março/2017 (que não é objeto desta ação) com os demais meses posteriores,
observa-se que a média de consumo não teve significativas alterações, havendo meses inclusive com oscilação para baixo no custo (vide agosto/2017 no valor de R$176,94)
.

Por essa razão, concluo que o valor cobrado, segundo disposição contratual incontroversa, deve ser mantido e exigido da parte requerida.

Assim, considerando que competia a ré\apelante a produção de prova acerca do aumento do consumo de energia elétrica, há que se concluir que a parte financeira não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral, neste quesito.

3. Do apascentamento excedente em pastagens artificiais

A autora\apelada ressaltou que no dia 20 de março de 2017 as partes na assinatura do contrato de locação temporária firmaram também, o termo de acordo, pelo apascentamento de 94 vacas e 3 touros no passo artificial 5, pelo período de 5 de abril a 5 de junho de 2017, mediante o pagamento adiantado no valor de R$5.820,00.

Contudo, a ré\apelante teria excedido a quantidade de vacas e touros apascentados no período de 05 de abril a 5 de junho de 2017 e que após o dia 05 de junho de 2017 (data do término do termo de acordo) permaneceu apascentando vacas e touros no pasto artificial.

Disse, ainda, que no período de 06 de junho de 2017 a 27 de novembro de 2017, a ré\apelante apascentou 179 vacas e touros nas pastagens artificiais e que no período de 28 de novembro de 2017 a 20 de março de 2018 foram 447 vacas e touros apascentados nas pastagens artificiais.

Isso teria motivado a notificação extrajudicial levada a efeito em 20 de março de 2018.

Em sua defesa, a ré\apelante disse que “de fato” apascentou vacas nas pastagens artificiais, indicando os seguintes parâmetros:

- 40 vacas no período de 06/06/2017 a 30/06/2017;

- 43 vacas no período de 01/06/2017 a 31/07/2017;

- 35 vacas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017;

- 38 vacas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017;

- 38 vacas no período de 01/10/2017 a 31/10/2017;

- 43 vacas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017;

- 48 vacas no período de 01/12/2017 a 31/12/2017;

- 39 vacas no período de 01/01/2018 a 31/01/2018;

- 41 vacas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018;

- 357 vacas no período de 15/02/2018 a 20/03/2018.

Contudo, é incontroverso o apascentamento excessivo de gado, o que resta controvertido é, qual o fato que deu ensejo a alegação da apelante, que pudesse atrair o direito da exceção ao contrato não cumprido (art. 476 do CC), de modo a afastar a obrigatoriedade do cumprimento da obrigação assumida?

Novamente, a ré\apelante apenas alegou, não se desincumbiu do ônus processual de provar qual o fato que ensejaria a referida exceção e, por isto, sua irresignação neste tópico não merece guarida.

4. Da abusividade da cláusula penal

De acordo com os autos, as partes convencionaram na cláusula sétima do contrato, que no caso de qualquer inadimplência contratual promovida por uma das partes, esta ficaria sujeita ao pagamento do valor de R$150.000,00 a título de cláusula penal, acrescido de juros de 2% a.m. a partir da data da inadimplência até o efetivo pagamento.

A referida cláusula restou assim descrita:

“CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLÁUSULA PENAL

No caso de qualquer inadimplência contratual promovida por uma das Partes, este ficará em curso na cláusula penal no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), reajustados monetariamente e acrescido de juros de 2% ao mês, a contas da data da inadimplência até o dia do efetivo pagamento.”

Do contrato, nota-se que o seu valor total é de R$214.056,00 referente a ocupação de 600 (seiscentas) cabeças de vacas e touros, na área de pastagem natural; a ocupação com 250 (duzentos e cinquenta) bezerros(as) e com 250 (duzentos e cinquenta) garrotes ou novilhas na área de pastagem artificial (P1, P2, P3, 1A, 1 B, 2A, 2B, 4A, 4B, 4C e 5), na vigência do contrato.

A viabilidade da discussão judicial envolvendo o controle da legalidade de Cláusula Penal alegadamente nula ou abusiva, além de assegurada pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, encontra amparo no art. 6o, V e VII, do Código de Defesa do Consumidor, e nos arts. 413, 421 e 480, do Código Civil.

E a revisão de condição da Avença não está condicionada, inexoravelmente, à ocorrência de fato imprevisível ou inevitável, sendo bastante a demonstração de que a base do negócio foi quebrada, ou seja, que inexiste sinalagma entre as obrigações assumidas por qualquer um dos Contratantes.

A respeito da regra da Lei Substantiva Civil, JUDITH MARTINS COSTA leciona:

Esta cláusula geral exprime as diretrizes da concretitude, da
equidade e da socialidade no campo operativo do instituto da cláusula penal
, constituindo em mais uma manifestação, no Direito das Obrigações, da diretriz constitucional da solidariedade social.
O seu telos é o de evitar que um instrumento útil, e em si mesmo legítimo, como a cláusula penal, se transforme em instrumento de ilegítimo exercício do maior poder contratual
, ou via para o enriquecimento injustificado, ou para a consagração da injustiça contratual. Por isto, quando o dever de cooperação intersubjetiva não é voluntariamente aceito pela parte credora,
viabiliza o art. 413 a intervenção judicial na economia contratual, para permitir a redução da cláusula penal em duas hipóteses amplamente desenhadas
, quais sejam:

a) quando a obrigação principal houver sido em parte cumprida; ou,

b) quando o montante da penalidade for 'manifestamente excessivo', tendo-se em conta a 'natureza e a finalidade do negócio'.

No novo Código, demais disso, a redução, nestas hipóteses, não configura "faculdade" do juiz, à qual corresponderia, para o devedor, mero interesse ou expectativa
: ao contrário, constitui dever do julgador, ao qual corresponde, para o devedor, verdadeira pretensão que, violada, dá ensejo ao direito subjetivo de ver reduzida a cláusula.

Trata-se, portanto, de evidente ampliação do poder-dever de revisar o negócio que, no Direito contemporâneo, tem sido progressivamente confiado ao juiz, mas que encontra raízes históricas nas construções dos canonistas medievais." ("Comentários ao novo Código Civil", vol. V, tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 458/459).

Ademais, a autora\apelante deve ser indenizada pela fruição do imovel, a teor do que já consignou o STJ em casos análogos, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE". INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL APÓS OCORRIDA A INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel, a jurisprudência desta Corte afasta qualquer ilação no sentido da caraterização de bis in idem na hipótese de condenação do promissário comprador ao pagamento cumulativo da cláusula penal compensatória e da indenização por perdas e danos a título de fruição do bem.
2. A cláusula penal, consistente na retenção de percentual sobre o valor das prestações pagas, visa, entre outras coisas, ao ressarcimento do promitente vendedor pela utilização do imóvel durante o período em que o contrato foi cumprido
(REsp 963.073/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.03.2011, DJe 16.04.2012). Por outro lado, caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)."

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - CLÁUSULA PENAL - TAXA DE FRUIÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista pela cláusula penal não deve ser confundida com a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel, que é legítima e não tem caráter abusivo quando há uso e gozo do imóvel. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1285565/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)".

Nesse contexto, à luz do que dispõe o art. 413 do Código Civil, a readequação da cláusula penal feita pelo Juízo singular, no patamar de 39,36% em relação ao valor principal do contrato R$214.056,00, se mostra pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo frente a obrigação avençada.

5. Da sucubência recíproca

Evidencia-se dos autos, que a parte autora\apelada postulou em sua exordial, o seguinte:

a) O recebimento e o processamento da presente petição inicial;

b) A citação da Requerida na Av. Getúlio Vargas, no 1089, Bairro Monte Verde, CEP: 78.200-000, para responder aos termos desta ação, sob pena de revelia (art. 319 e ss do CPC);

c) Que a presente ação seja julgada totalmente procedente,
condenando a Requerida a pagar a Requerente o valor correspondente ao percentual de 20% do consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora 4378055 no período de abril de 2017 a março de 2018
; a
o pagamento dos valores referentes ao excesso de gado introduzido nas pastagens artificiais no período de 5 de junho/2017 a 20 de março/2018
; e,
o valor da cláusula penal, atualizados com aplicação de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento
;

d) A condenação da Requerente nas sucumbências, custas processuais, e, nos honorários advocatícios na forma prevista no art. 85 do NCPC que deverá incidir sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, a parte autora\apelada requereu:

1o-)
a condenação da ré\apelante ao pagamento do valor correspondente ao percentual de 20% do consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora 4378055;

2o-)
a condenação da ré\apelante ao pagamento dos valores referentes ao excesso de gado introduzido nas pastagens artificiais no período de 05 de junho/2017 a 20 de março/2018;

3o-)
a condenação da ré\apelante ao pagamento da cláusula penal, atualizados com aplicação de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Como se pode perceber, o Juízo
a quo
assim decidiu:

a-)
condenar a executada\apelante, ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, conforme planilha de cálculo juntada no id. 20232759 – Pág. 1 (valores principais nela descritos), sobre os quais deverão incidir juros (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a partir de cada vencimento;

b-)
condenar a executada\apelante ao pagamento do valor a ser apurado em decorrência do excesso de gado apascentado na área locada, devendo, para tanto, ser observada a tabela contida no id. 24028857 - Pág. 8 no tocante a quantidade de animais e período de apascentamento, e conforme o valor unitário de animal segundo avençado no contrato (cláusula quinta), acrescido de juros (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a partir da primeira data/período de apascentamento. Para fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. 509, §2° do CPC (liquidação no próprio pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com planilha de cálculo);

c-)
acolher o pedido de revisão de cláusula penal solicitado pela executada\agravante, reduzindo o encargo para o patamar percentual de 39,36% em relação ao valor do contrato, correspondendo a importância líquida de R$84.252,44, ficando a parte requerida condenada ao pagamento do aludido valor sobre a qual deverão incidir juros (2% a.m. conforme cláusula sétima do contrato) e correção monetária (INPC) a partir do primeiro dia de excesso reconhecido pela requerida (06/06/2017).

Dessa feita, nos termos do art. 86 do CPC, o douto Juízo singular aplicou corretamente a hipótese de sucumbência recíproca, tendo magistrado fixado os ônus sucumbenciais observando a parcela de êxito de cada parte sobre o objeto da lide, segundo os patamares estabelecidos em lei.

6. Da aplicação de juros à cláusula penal

A apelante pretende que sobre a condenação da cláusula penal, incida juros no patamar de 1% ao mês, conforme disposição do artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional (CTN).

Ocorre, além de possuírem natureza distintas, aqui obrigação civil, e no normativo apontado, tributário, fato é que a ré\apelante anuiu expressamente com a cláusula 7a do Contrato (id. 128031693) que assim previu:

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLÁUSULA PENAL

No caso de qualquer inadimplência contratual promovida por uma das Partes, este ficará em curso na cláusula penal no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), reajustados monetariamente e
acrescido de juros de 2% ao mês
, a contar da data da inadimplência até o dia do efetivo pagamento.

Portanto, aqui também improspera a irresignação da recorrente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da condenação nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022